Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-81.2022.8.11.0098
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000999-81.2022.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JESIEL DE SOUZA SANTOS - CPF: 036.773.761-22 (APELANTE), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON JOSE SARAIVA - CPF: 042.760.151-70 (ASSISTENTE), DILDEY AREDES FALCI - CPF: 029.299.066-93 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR MIRANDA DOS SANTOS (ASSISTENTE), EMERSON LEAO DA SILVA - CPF: 041.338.791-71 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILDEY AREDES FALCI - CPF: 029.299.066-93 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA-BASE EXACERBADA, CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DETRAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS E ISENÇÃO DA PENA DE PECUNIÁRIA E CUSTAS - APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 36,670KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - AUMENTO DA PENA-BASE EM 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO - PROPORCIONALIDADE - PROFISSIONALISMO NA CONSUMAÇÃO DO CRIME - MODO DE EXECUÇÃO DO TRÁFICO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO - PLANEJAMENTO ITINERÁRIO DO TRANSPORTE - ENVOLVIMENTO DE OUTROS AGENTES - REINCIDÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA [36,670KG] – REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - DETRAÇÃO - MODIFICAÇÃO DO REGIME NÃO ENSEJADO - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - ÓBICE A SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE PENA DE MULTA E CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão de 36,670Kg (trinta e seis quilos, seiscentos e setenta gramas) de pasta-base de cocaína justifica a exasperação da reprimenda basilar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade se mostra expressiva e se trata de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP; AgRg no HC 773090/AC).

O
“transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’

(STJ, RHC 124406/RS)”
(TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004).

A categoria de “
mula
” envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula,
“para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo”
(CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P.
Mulas
Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020) e não em veículos automotores (TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002).

O profissionalismo na consumação do crime extraído do modo de execução [transporte de drogas em Rodovia Estadual; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente -
35 (trinta e cinco) tabletes
– que se encontrava oculta em fundo falso no assoalho do veículo previamente preparado] indica planejamento itinerário do transporte, assim como envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS; TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga 36,670Kg] - e a reincidência justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º e § 3º do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP; STJ, AgRg no HC 609.876/SP).

A dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva - 7 (sete) anos de reclusão - não ensejaria a modificação do regime inicial fechado por resultar pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão,
existir circunstância judicial desfavorável e ser o apelante reincidente
(CP, art. 33, § 3º, b).

A análise à hipossuficiência econômica [isenção da pena de multa e custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1000999-81.2022.8.11.0098- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PORTO ESPERIDIÃO

APELANTE(S): JESIEL DE SOUZA SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JESIEL DE SOUZA SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos de ação penal (NU 1000999-81.2022.8.11.0098), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 - (ID 179965433).

O apelante sustenta que: 1) a elevação da pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão seria exacerbada; 2)
“confessou espontaneamente”,
motivo pelo qual faria jus à atenuação da pena provisória; 3) deveria ser detraído o período de prisão preventiva; 3) não possui condições de pagar a pena de multa e as custas processuais, por ser
“hipossuficiente na forma da lei”
.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena, com isenção da pena pecuniária e custas processuais (ID 179965433).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 179965433).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 179965438).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO. Pedidos de redução da pena, fixação de regime semiaberto, concessão dos benefícios da justiça gratuita, perdão da pena de multa ou a sua aplicação no seu patamar mínimo, detração, recorrer em liberdade. Impertinentes - Penas privativa de liberdade e de multa aplicadas corretamente - Fixação de regime semiaberto - Impossibilidade - Reincidência - Pena superior a 4 anos de reclusão - Art. 33, § 2º, ‘b’, do CP ‘ Imposição legal de regime fechado - Justiça gratuita e perdão da pena de multa ‘ Ausência de previsão legal - Réu hipossuficiente - Pedido de suspensão da exigência da multa e detração - Competência do Juízo de Execuções Penais - Direito de recorrer em liberdade - Presentes os fundamentos da prisão preventiva - Garantia da Ordem Pública - Réu reincidente que permaneceu preso durante toda instrução criminal - Precedentes TJMT - Parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo
.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 180793153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 02 de dezembro de 2022, por volta das 11h00min, na MT-265, Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado JESIEL DE SOUZA SANTOS, com consciência e vontade, foi preso em flagrante delito enquanto transportava e trazia consigo 35 (trinta e cinco) tabletes de cocaína, destinados ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com peso total de 36,670 kg (trinta e seis mil e seiscentos e setenta gramas), conforme Laudo de Constatação nº 400.2.04.2022.013223-02 (id. 106900435). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JESIEL DE SOUZA SANTOS, já qualificado, como incurso no delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-se a agravante do art. 61, I do CP, e as disposições da Lei nº 8.072/90 [...].
”
(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça – ID 179965338)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, entendo que esta não é cabível no caso, principalmente por ser o réu REINCIDENTE em crime doloso, bem como pelo
modus operandi
empregado. Explico.

Como dito em linhas anteriores o réu é efetivamente reincidente, dessa forma ele já não preenche o requisito de primariedade previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Sobre o
modus operandi
, o acusado se deslocou desde a comunidade de Vila Picada até a cidade de Porto Esperidião/MT, na qual foi interceptado e preso. Os entorpecentes foram acondicionados em um compartimento secreto, intencionalmente preparado, conhecido como ‘mocó’.

Veja-se o enredo fático-probatório já delineado em linhas anteriores:
“Ressai do
interrogatório extrajudicial
que uma pessoa com o apelido de ‘Gordo’ fez a proposta ao acusado de levar os entorpecentes de Vila Picada até a cidade de Porto Esperidião/MT, pela quantia de R$100,00 por peça. Em
Interrogatório Judicial
, o acusado ratificou a declaração, narrando que não sabia a quantidade de drogas que havia no veículo, visto que ‘Gordo’ pegou o caminhão e carregou as drogas para serem transportadas’.

Bem assim, valeu-se de um
modus operandi
muito articulado, evidenciado no esforço em ocultar tamanha quantidade de droga que possui valor de mercado altíssimo, com o envolvimento de pelo menos 03 (três) pessoas, já que há o vulgo ‘gordo’, o réu e a pessoa que receberia a estupefaciente.

Inclusive, aparentemente também envolveu um carona na empreitada apenas para dar ares de legalidade à sua conduta.

A afirmação da defesa de que não é possível assegurar que tinha alguma coisa debaixo do borrachão é manifestamente contrária ao vídeo colacionado aos autos, que demonstra as peças de entorpecentes alojadas embaixo do borrachão. Fato é que as drogas não iriam simplesmente surgir no “mocó” se não existisse mortificações na estrutura original do caminhão, visto que para ter acesso à substância os policiais tiveram que utilizar de ferramenta elétrica para
serrar uma placa de ferro
, circunstância que demonstra o
modus operandi
articulado do réu a fim de ocultar a droga.

Embora o acusado afirme que não sabia da quantidade de droga que estava transportando, tampouco para quem a droga seria entregue, ele declara que receberia R$100,00 por peça e que apenas aceitou realizar o transporte porque estava enfrentando problemas financeiros. Essas afirmações entram em clara contradição, considerando que para acordar o valor seria necessário ter plena consciência da quantidade transportada, ainda mais pela suposta dificuldade financeira alegada, demonstrando, mais uma vez, a premeditação e participação ativa do acusado na empreitada criminosa.

Enfim, tudo demostra que o acusado é efetivamente dedicado às atividades criminosas, principalmente porque este engendramento exige conhecimento, articulação, próprios de pessoas dedicadas às atividades criminosas, veja-se o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em suas 3 (três) Câmaras Criminais: [...]

Nessa situação, conforme já pontuado, o alto valor da estupefaciente, obviamente no mercado escuso, permite concluir que tal valor em mercadorias só seria entregue a alguém de confiança e que
se dedica às atividades criminosas
. [...]

Além disso, não se demonstra razoável a alegação do acusado de que não conhecia a pessoa que indicou como ‘Gordo’, haja vista que a alta quantidade de droga, considerada valiosa no mercado ilícito, não seria entregue a pessoa totalmente desconhecida, como bem pontuado pela testemunha Wanderson José Saraiva: ‘
Que, Ah não... a conduta é a de praxe né: “eu não sei, eu não vi, eu só peguei esse caminhão pra levar pra arrumar”, foi a informação que ele deu pra gente né, mas como eu to dizendo pro senhor né, são 800 mil reais de prejuízo direto, ou seja, foi pago nesse entorpecente na Bolívia mais de 800 mil reais, ninguém ia jogar né na carroceria de um caminhão, no caso desse aí, preparado (...)’.

Quero ressaltar uma análise de
PRECIFICAÇÃO DA DROGA
, que porquanto haja um ou outro entendimento divergente, a meu ver, o altíssimo valor da droga é pelo menos um indício (art. 239 do CPP) de que ele seja dedicado às atividades criminosas, veja-se a estimativa dos estudos e da jurisprudência do nosso E. TJMT sobre os valores da estupefaciente: [...]

Deixei também o trecho em que o julgado afirma que o reincidente, mesmo que não seja específico, não preenche os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado.

Anote-se que acima estão julgados de pelo menos 03 (três) processos que tramitaram nesta Comarca de Porto Esperidião/MT, em situações muito parecidas, já que é corriqueiro este tipo de empreitada de grande vulto na região.

Assim, deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, porque dos elementos probatórios constantes nos autos está comprovado a dedicação do réu às atividades criminosas, bem como que ele é reincidente, de tal forma que não preenche os requisitos legais para tanto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, a fim de CONDENAR o réu JESIEL DE SOUZA SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, nos moldes da Lei 8.072/90, c/c art. 61, I, do Código Penal. [...]

Ressalto que a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou massa bruta de 36,670 kg (trinta e seis quilogramas e seiscentos e setenta gramas) de entorpecentes, bem como se trata de Cocaína, substância de alto poder viciante e lesivo à saúde pública, que atinge o tipo penal com maior força. [...]

Logo, com o reconhecimento de uma circunstância judicial (compreendido na fusão da natureza e quantidade da droga), apontando dois dos requisitos preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Há a agravante da reincidência, mas há também a atenuante da confissão espontânea, as quais vejo como igualmente preponderantes, como já dito em linhas anteriores, pelo que COMPENSO-AS e chego à pena intermediária de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há causas de aumento de pena, tampouco minorantes a serem reconhecidas, pelo que torno definitiva a pena de em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em relação à pena de multa, o perdão não encontra amparo legal, não podendo a multa ser dissociada da pena corporal. Assim, em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, correspondentes, cada dia-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Com fundamento no art. 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento de pena, principalmente neste caso em que o réu é reincidente, bem como foram aferidas circunstâncias judicias desfavoráveis. [...]

Vale ressaltar que realizar a detração penal em sentença não seria o caso, já que é questão inerente à execução penal, e da mesma forma a progressão de regime.

No caso específico do réu, ele está preso por este processo desde 02/12/22, ou seja, há menos de 07 (sete) meses. [...]

Assim, compete ao juízo da execução, conforme orientação do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, transcrevo a ementa de julgados neste sentido: [...].”
(Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – ID 179965401)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável a quantidade/natureza de droga apreendida.

A expressiva quantidade de pasta-base de cocaína [36,670kg] e seu acentuado grau de nocividade, por ser dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Registre-se que a pasta-base apreendida possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

A pasta-base de cocaína ainda poderia ser refinada e, após esse processo, atinge até 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume aproximado de 36kg (noventa e oito quilos) se transforma em, pelo menos, 360kg (trezentos e sessenta quilos) de cocaína pura (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível em:
/bdex.eb.mil.br/j
).

Merece destaque, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

O aumento procedido pelo juiz da causa [em 2 (dois) anos acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida.

Frise-se que o c. STJ entendeu proporcional a exasperação da reprimenda basilar no dobro do mínimo legal [aumento de cinco anos] em apreensão de aproximadamente 30kg (trinta quilos) de cocaína, ou seja, quantidade inferior a transportada pelo apelante (AgRg no HC 773090/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.12.2022).

Nesse quadro, a pena-base, fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, deve ser mantida.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a
agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [2.12.2022], possuía condenação definitiva por lesão corporal, com trânsito em julgado no dia 17.6.2020 (SEEU
2000023-40.2022.8.11.0039
) - e
a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), compensando-as por serem igualmente preponderantes (STJ, REsp nº 1.947.845/SP – Relator: Des. Min. Sebastião Reis Júnior -24.6.2022).

Desse modo, preserva-se a pena intermediária em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Por outro lado, o Juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) por entender que o apelante
“
se dedica às atividades criminosas”.

O modo de execução do crime [transporte de drogas em Rodovia Estadual – MT265], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [apelante receberia o valor de
“
R$100,00 (cem reais) por peça”
em pagamento, conforme confissão em ambas as fases da persecução penal], a forma de acondicionamento [35 (trinta e cinco) tabletes de substância entorpecente ocultos em fundo falso no assoalho do caminhão [onde havia uma chapa metálica para travar as
“pranchas”,

“
debaixo do carpete emborrachado”
] evidenciam planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

Anote-se que a fronteira seca do Mato Grosso constitui um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente de cocaína de origem boliviana, que chega pelos municípios fronteiriços como Cáceres, Pontes e Lacerda e Porto Espiridião

(RELATÓRIO TÉCNICO N° 011/NI/GEFRON – 1.8.2022 - https://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/105/1218). As drogas geralmente ingressam em território mato-grossense por três vias: 1) terrestre, por meio da BR070, de rodovias estaduais não pavimentadas, estradas vicinais
“cabriteiras”
, além de trilhas e caminhos dentro de fazendas; 2) fluvial, nos rios Guaporé, Jaurú, Paraguai, especialmente na região pantaneira numa faixa de mais de 200 km formada por rios, corixos e alagados; 3) aérea, em geral, avionetas com cargas de até 400 a 500 quilogramas. O transporte terrestre por estradas rurais (
“cabriteiras”
), costuma ser muito utilizado pelas associações, na fronteira do Estado de Mato Grosso, conforme sumário executivo sobre a segurança pública, elaborado pelo Ministério da Justiça e Cidadania- Secretaria Nacional de Segurança Pública: “
Muitos são os modus operandi e estratégias dos envolvidos no tráfico na fronteira do Mato Grosso para a passagem e transporte da droga, sejam eles mulas ou atacadistas. Por sua natureza ilegal e para escapar da repressão, tais métodos são constantemente inovados, mudando de acordo com as estratégias dos órgãos de repressão. Os mais comuns utilizados pelas mulas são camuflar, de inúmeras formas, a pasta base em veículos, os chamados ‘mocós’ e transitar por cabriteiras (estradas vicinais de terra), de forma a evitar a fiscalização. Outro procedimento consiste em carregá-la em mochilas (até vinte quilos por viagem), a pé, passando por fazendas que atravessam a fronteira em um trajeto que dura de dois a três dias e para o qual a mula recebe 100 dólares por quilo. Foi dito, por um dos nossos interlocutores, que em San Matias, no território boliviano, existe casa de repouso para a recuperação da mula andarilha que, em média, realiza quatro viagens ao mês. Finalmente, usa-se também, na região de Cáceres transportá-la dentro de ônibus amarrada ao corpo, em roupas ou calçados, ou bem por meio da sua ingestão em forma de cápsula para, depois ser expelida em seu destino.”
(organização: Alex Jorge das Neves, Gustavo Camilo Baptista, Cíntia Liara Engel e Michel Misse Alex Jorge das Neves. Brasília: Ministério da Justiça e Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016, p. 73 - Disponível http://www.justica.gov.br)

Noutra vertente, o
“transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos
proprietários da droga’

(STJ, RHC 124406/RS)”
(TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020). A categoria de “
mula
” envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula,
“para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo”
(CAMPOS
NETO, M. F. de; VANRELL, J. P.
Mulas
Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020) e não em veículos automotores (TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002).

Consigne-se que o apelante registra
condenação definitiva por lesão corporal, transitada em julgado no dia 17.6.2020 (SEEU
2000023-40.2022.8.11.0039
), a afastar a aplicabilidade da
causa minorante pelo não preenchimento dos requisitos legais da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; STJ, AgRg no HC nº 835.740/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.10.2023).

Em suma, a reincidência e o profissionalismo na consumação do crime indica envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal – 8.5/2023), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Consequentemente, preserva-se definitiva a pena do apelante em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sem substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e art. 44, I; STJ, AgRg no HC nº 704.719/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 25.2.2022).

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [36,670kg] - e a reincidência justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º e § 3º do CP (STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021; STJ, AgRg no HC 609.876/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2021).

Quanto à detração, verifica-se que o apelante encontra-se preso, cautelarmente, desde 2.12.2022, ou seja, há aproximadamente 10 (dez) meses

Ocorre que a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva - 7 (sete) anos e 6 (seis) meses - não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, por resultar pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, existir circunstância judicial desfavorável e ser o apelante reincidente (CP, art. 33, § 3º, b).

Noutro giro, a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual afastamento por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019), de modo que a pena pecuniária deve ser conservada.

Outrossim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] também cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023